Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701662-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON AGRAVADO: PARREIRA &amp; LUIZ COMERCIO E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - EPP, BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME, GLOBALTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA, JOAO DA SILVA PARREIRA, PATRICIA KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS LUIZ, MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id. 13880302) que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade (processo no 0727556-55.2019.8.07.0015), indeferiu pedido de tutela de urgência e, também, extinguiu o processo em relação aos réus BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME, GLOBALTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA e MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, por ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (Iid. 13880303, p. 1/5) o agravante narra que o agravado João Parreira da Silva é sócio administrador das empresas PARREIRA &amp; LUIZ COMÉRCIO E EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA e da filial BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA e que, após desentendimento entre as partes, a continuidade da sociedade restou estremecida. Afirma que o réu João Pereira constituiu uma nova sociedade, denominada GLOBALTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA, no mesmo ramo de atividade empresarial da sociedade que mantinha com o recorrente, absorvendo a clientela, todo Know how e investimentos para realização do objeto empresarial da nova empresa. Aduz restar evidente que na constituição dessa outra empresa, com mesmo ramo da atividade e no mesmo ponto comercial, o sócio administrador utilizou-se de patrimônio da empresa Brasília Embalagens, da qual também é sócio, o que configura o nítido desvio de finalidade e a confusão patrimonial, circunstâncias que, no seu entender, autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica. Assinala ser descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos réus BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME, GLOBALTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA e MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, pois o pedido de tutela de urgência formulado é justamente para legitimar tais pessoas a figurarem no polo passivo da ação, estando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica diretamente associado à legitimidade passiva de tais pessoas. Pleiteia, assim, em sede de tutela antecipada, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME e GLOBALTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA para incluir os sócios João da Silva Parreira, Patrícia Kelly Teixeira dos Santos Luiz e Milton Barbosa de Sousa Junior no polo passivo da demanda. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida, mantendo-se os réus BRASÍLIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA – ME, GLOBALTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA e MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, no polo passivo da demanda. Preparo no id. 13880305 e id. 13880306. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. IV, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não vislumbro o invocado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a deferir a tutela requerida (id. 13880303, p. 14), pois não restou comprovado de imediato a má fé do administrador da Empresa Parreira &amp; Luiz na condução dos negócios, não havendo nos autos qualquer elemento apto a corroborar a referida alegação, tornado-se imprescindível a dilação probatório para tanto, o que é descabida nesta fase processual. Do mesmo modo, em uma análise perfunctória, não foi possível identificar o abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) em benefício dos administradores ou sócios da pessoa jurídica em que se pretende a desconsideração, seja direta ou indiretamente, nos termos do que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Observo, nesta análise inicial, que o procedimento adotado na origem, em princípio, observou os trâmites regulares de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida neste momento processual. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora